Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-54.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ACOSTA VAZ VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ACOSTA VAZ VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600354-54.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600354-54.2020.6.16.0055
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
54.2020.6.16.0055 que aprovou as contas do prestador Fernando Acosta Vaz, com a ressalva
relativa ao descumprimento do art. 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Fernando Acosta Vaz,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem social - PROS, no
município de Quatiguá/PR, aprovadas com ressalvas porque o prestador de contas não apresentou
os extratos das contas bancárias abertas, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha (art. 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO ACOSTA VAZ VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JESUZ (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDO ACOSTA VAZ (RECORRENTE)
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JESUZ (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40062
966
25/07/2021 18:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.285
RECURSO ELEITORAL 0600354-54.2020.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ACOSTA VAZ VEREADOR
- OAB/PR0102663
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JESUZ
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRENTE: FERNANDO ACOSTA VAZ
- OAB/PR0102663
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JESUZ
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FALHA
FORMAL
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
conformidade.
2. Se, a despeito da falta de
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente
Num. 40062966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518374555800000039100142
Número do documento: 21072518374555800000039100142

pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.
3. Contudo, tendo em vista que o
candidato deixou de cumprir com a
obrigação legal de apresentar os
extratos bancários completos, mister a
manutenção da ressalva aposta pelo
Juízo Eleitoral de primeiro grau.
4. Conta aprovadas com ressalvas.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por FERNANDO
, filiado ao PROS, candidato suplente ao cargo de Vereador nas eleições de
ACOSTA VAZ
2020 (id. 33329166).
O candidato obteve 68 votos.
Constou no parecer conclusivo que não houve movimentação de recursos. Não
houve recebimento de recursos do FEFC e do FP (id. 33336016).
No parecer conclusivo (id. 33336016), o CARTÓRIO DA 55ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, diante da
JOAQUIM TÁVORA
seguinte irregularidade: falta de apresentação dos extratos bancários completos, de todas as
contas bancárias abertas para movimentação de recursos financeiros em campanha, os quais
foram supridos pela análise no SPCE dos extratos eletrônicos enviados pela Instituição
Financeira.
O
de primeiro grau aprovou com ressalvas as contas diante
JUÍZO ELEITORAL
da inconsistência apontada no parecer conclusivo (id. 33336516).
Em suas razões, o recorrente alega (id. 33337416) que:
diferente do que
i)
entendeu o juízo
, os extratos juntados aos autos contemplam todo o período, desde a
a quo
Num. 40062966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518374555800000039100142
Número do documento: 21072518374555800000039100142

abertura da conta até o seu encerramento, equivalendo a “forma definitiva”;
a aposição de
ii)
ressalvas é desnecessária e penaliza o prestador que agiu com boa-fé. Ao final, requer o
provimento do Recurso para o fim de aprovar as contas, retirando-se a ressalva.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do
Recurso eleitoral interposto (id. 35607016).
É o relatório.
VOTO

A
manifestou-se pelo não
II.i.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Entretanto, a intimação da sentença ocorreu em 12/04/2021 (segunda-feira) por
meio do DJe nº 65, sendo que o Recurso foi interposto 15/04/2021 (quinta-feira), de forma que
é tempestivo.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido
O Juízo de origem, na sentença, aprovou com ressalvas as contas
II.ii.
apresentadas, porque “o prestador de contas não apresentou os extratos das contas bancárias
abertas, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha (art. 53, II, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)”.
De fato, conforme indicado no parecer técnico conclusivo, não foram entregues os
extratos consolidados das seguintes contas bancárias: 4521-7, 4522-5 e 4523-3, ambas da
agência 7978-2 do Banco Bradesco.
A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
Num. 40062966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518374555800000039100142
Número do documento: 21072518374555800000039100142

contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE
CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO
DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E
GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através
[...]
(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel.
, DJe 28/08/2020)
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da JUSTIÇA
o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
ELEITORAL
inexistência de movimentação de recursos, conforme indicado no parecer conclusivo.
Contudo, tendo em vista que o candidato deixou de cumprir com a obrigação legal
de apresentar os extratos bancários completos, mister a manutenção da ressalva aposta pelo
Juízo Eleitoral de primeiro grau.
Num. 40062966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518374555800000039100142
Número do documento: 21072518374555800000039100142

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que aprovou com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
FERNANDO ACOSTA VAZ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600354-54.2020.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ACOSTA
VAZ VEREADOR, FERNANDO ACOSTA VAZ - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO
HENRIQUE FERREIRA DE JESUZ - PR0102663, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR0032723 - RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40062966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518374555800000039100142
Número do documento: 21072518374555800000039100142